Tribunal: STF
Processo: ARE 1366169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÂO ANULATÓRIA - JULGAMENTO DAS CONTAS MUNICIPAIS PELO ÓRGÃO LEGISLATIVO - SENTENÇA QUE SE FUNDA EM CAUSA DE PEDIR NÃO INVOCADA PELO AUTOR - VICIO EXTRA PETITA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO NA REMESSA NECESSÁRIA—RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO-JULGAMENTO PER SAL.TUM— ART. 1.013 1 § 30, II, DO CPC - CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO DE JULGAMENTO DAS CONTAS MUNICIPAIS - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO DECISÓRIO - LIMITAÇÃO À ANÁLISE DE VÍCIOS FORMAIS - ART. 50, XXXV, DA CF/88 - PRECEDENTES - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO . COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS - IMPROCEDÊNCIA." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 729.744 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 157), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 15/10/2019.



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente